Tribunal: TJES
Processo: 0005113-68.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Transação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005113-68.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILIELISON VIEIRA DO NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: NILSON DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL 0005113-68.2021.8.08.0011

RECORRENTE: NILSON DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: FABIO PRETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998, fixando pena definitiva de 01 mês de detenção, substituída por restritiva de direitos.

2. Fato relevante. O Ministério Público foi intimado da sentença em 16.01.2023, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação em 27.01.2023, sem interposição de recurso.

3. As decisões anteriores. Sentença condenatória, pendente de análise recursal da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerada a pena concretamente aplicada e o trânsito em julgado para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 109, VI, do CP, a pena inferior a 01 ano prescreve em 03 anos.

6. Conforme o art. 110, §1º, do CP, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

7. O prazo prescricional iniciou-se em 27.01.2023 e se esgotou em 27.01.2026, sem causa interruptiva posterior.

8. A interposição de recurso pela defesa não impede o reconhecimento da prescrição superveniente, pois a contagem independe do trânsito em julgado para a defesa.

9. Configurada a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
“1. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada. 2. O recurso exclusivo da defesa não impede o reconhecimento da prescrição superveniente. 3. Decorrido o prazo prescricional sem causa interruptiva, deve ser declarada a extinção da punibilidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
NILSON DO NASCIMENTO
, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98, consistente em fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem a devida licença ambiental, bem como em desacordo com a autorização do órgão competente.

Narra a inicial acusatória que, no mês de abril de 2019, o acusado instalou e colocou em funcionamento estabelecimento do tipo ferro-velho, atividade potencialmente poluidora, sem a necessária licença ambiental, persistindo na irregularidade mesmo após autuações administrativas, e, posteriormente, mesmo após a obtenção de licença, manteve o funcionamento em desacordo com as condicionantes impostas pelo órgão ambiental, conforme relatórios de fiscalização constantes dos autos.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença proferida pelo Juízo de origem (fls. 138/140 – Vo. 11 – link disponibilizado no ID 15603595), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 15603606), sustentando, em síntese: (i) ausência de dolo na conduta; (ii) atipicidade da conduta por inexistência de dano ambiental concreto; (iii) desproporcionalidade da pena aplicada; e, subsidiariamente, (iv) necessidade de redução da reprimenda, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 15603609), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a insurgência recursal defensiva, o feito comporta solução por fundamento diverso, consistente no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

No caso concreto, verifica-se que o réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98, sendo-lhe imposta pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, substituída por restritiva de direitos (link no ID 15603595 – Vol. 11, fls. 205/206).

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tratando-se de pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público foi intimado da sentença condenatória em 16/01/2023 (link no ID 15603595 – Vol. 11, fl. 208), tendo o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 27/01/2023, após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso.

A partir de então, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição passou a ser regulada pela pena concretamente aplicada, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com base no referido marco.

Assim, considerando o prazo prescricional de 03 (três) anos, tem-se que este se esgotou em 27/01/2026.

Verifica-se, contudo, que, até a presente data, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva posterior à sentença condenatória.

Ressalte-se que a interposição de recurso pela defesa não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, uma vez que, conforme expressamente dispõe o artigo 110, §1º, do Código Penal, a contagem do prazo pode ocorrer a partir do trânsito em julgado para a acusação, independentemente do trânsito em julgado para a defesa.

Neste sentido vejamos o que dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
Registra-se que o embargante teve sua pena reduzida para 03 anos e 02 meses, no julgamento do RHC n. 73.208/PA, de minha relatoria. 2. Entre a publicação da sentença condenatória (19/7/2010) e a presente data transcorreu prazo superior a 08 anos. Assim, considerando o disposto no art. 109, IV, do CP, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. 3. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do embargante. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 859903 PA 2016/0026868-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela defesa e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
NILSON DO NASCIMENTO
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acrescento ao voto, apenas, que não se fixa valores extras a título de honorários ao advogado dativo na Turma Recursal, cabendo este ato ao juízo de primeiro grau, que já os fixara ao ID 15603603, tendo como norte justamente o trabalho como um todo no presente feito.